Tribunal: TJDFT
Processo: 0716884-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTROVÉRSIA. CONTRATO DE GESTÃO CONDOMINIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. COBRANÇA. DÉBITOS EXISTENTES. AÇÃO JUDICIAL EM CURSO. PARCELAS VINCENDAS. NOVA DEMANDA. DESNECESSIDADE. ART. 323 DO CPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO. NECESSIDADE. RESPONSABILIDADE DA RÉ. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral em ver a ré condenada pelo ressarcimento das despesas condominiais, cuja ação de cobrança, a que estaria contratualmente obrigada a mover, não foi devidamente proposta. 1.2. A controvérsia, portanto, diz respeito à responsabilidade da ora apelada em propor a ação de cobrança e, se assim não o fez, em indenizar o demandante pelo dano experimentado.

2. A controvérsia dos autos se submete à disciplina consumerista, na medida em que o demandante adquire como destinatário final os serviços prestados pela ré no mercado de consumo, relativamente à gestão condominial e, no particular, às ações de cobrança por taxas inadimplidas.

3. A teor do art. 323 do Código de Processo Civil, tratando-se de obrigações de trato sucessivo, como é o caso das taxas condominiais, tanto as prestações vencidas quanto as que se vencerem no curso do processo estão incluídas no objeto da condenação. 3.1. Assim, enquanto não verificado o efetivo pagamento da dívida, caberá a inclusão das parcelas que se vencerem no curso da demanda, não estando a obrigação limitada ao trânsito em julgado da sentença.

4. No caso dos autos, muito embora, por disposição contratual, tenha a ré assumido a prestação de serviços em favor do autor, relativamente à cobrança dos débitos condominiais inadimplidos, inclusive no que toca às ações judicias, os débitos da unidade imobiliária objeto destes autos já era de ação judicial, cuja responsabilidade não foi transmitida à requerida. 4.1. Considerando que o inadimplemento das taxas condominiais já era objeto de demanda em curso, no bojo da qual deveriam ter sido cobradas as parcelas vincendas, não remanesce a responsabilidade da ré em promover imediatamente a ação de cobrança tendo por base a mesma inadimplência, tampouco em ressarcir ao autor o valor do débito.

5. Recurso conhecido e não provido